Tribunal: TJSP
Processo: 1018371-80.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Ocorrência de contradição quanto à inversão do ônus sucumbencial - Mandado de Segurança - Honorários Advocatícios - Não cabimento de fixação - Comando normativo do artigo 25 da Lei no 12.016/09 e Súmula no 512 do E. STF - Demais omissões e contradições não verificadas - Declaratórios rejeitados - Contradição verificada e corrigida de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Ocorrência de contradição quanto à inversão do ônus sucumbencial - Mandado de Segurança - Honorários Advocatícios - Não cabimento de fixação - Comando normativo do artigo 25 da Lei no 12.016/09 e Súmula no 512 do E. STF - Demais omissões e contradições não verificadas - Declaratórios rejeitados - Contradição verificada e corrigida de ofício, sem modificação do resultado do julgamento embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018371-80.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante IN
BEAUTY LUXURY SERVIÇOS DE BELEZA E ESTÉTICA EIRELI, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32427
Embargos de Declaração no 1018371-80.2019.8.26.0114/50000
Município de Campinas
Embargante: In Beauty Luxury Serviços de Beleza e Estética Eireli
Embargado: Prefeitura Municipal de Campinas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e
contradição - Ocorrência de contradição quanto à inversão do ônus
sucumbencial - Mandado de Segurança - Honorários Advocatícios
- Não cabimento de fixação - Comando normativo do artigo 25 da
Lei no 12.016/09 e Súmula no 512 do E. STF - Demais omissões e
contradições não verificadas - Declaratórios rejeitados -
Contradição verificada e corrigida de ofício, sem modificação do
resultado do julgamento embargado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 595/600 (dos autos em apenso), que deu
provimento aos recursos, oficial e voluntário, interpostos pela
municipalidade embargada, buscando a embargante, nesta fase, em
suma, o suprimento de omissão e a eliminação de contradição
consistentes: i) nos contratos de parceria firmada para com salões
profissionais parceiros, que não se subsumem ao disposto no comando
normativo do artigo 123 do CTN; ii) em se tratar a Lei no 12.592/2012 de
efetiva Lei Ordinária Nacional, sendo certo que sua observância não deve
estar adstrita tão somente à União, mas igualmente, aos Estados e
Municípios; iii) entre a inaplicabilidade da Lei no 12.592/2012 e a previsão
e incidência da sistemática da Lei do Salão Parceiro na Lei Municipal no
12.392/05; iv) na estipulação da inversão do ônus sucumbencial,
aduzindo que por se tratar a ação originária de Mandado de Segurança,
não há que falar condenação sucumbencial (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, processado (fl. 07) e não
respondido, nos termos da certidão de decurso de prazo (fl. 09).
É o relatório.
Os declaratórios devem ser rejeitados, com a
correção, de ofício, de contradição do V. Acórdão embargado, quanto à
decretada inversão dos encargos da sucumbência, eis que, na verdade, o
processo originário se trata de Mandado de Segurança.
Não há que falar em condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança, à luz do
comando normativo previsto, expressamente, no artigo 25 da Lei no
12.016/09, bem como de acordo com o enunciado de Súmula no 512 do
E. STF, não comportando fixação, portanto, a inversão do ônus
sucumbencial, tal como exposto no V. Aresto, sendo que, igualmente, não
houve qualquer fixação na r. sentença originária, pelo exatos termos.
Por outro lado, inexiste - na decisão embargada -
qualquer omissão e contradição quanto às demais insurgências
manifestadas neste ensejo, a qual seriam justificadoras do acolhimento
dos presentes embargos, sendo certo que as situações ensejadoras de
emenda devem constar no bojo da própria decisão e não fora dela, além de
dificultarem a sua exata compreensão, do que não se cuida na espécie.
Os recursos, oficial e voluntário, interpostos pela
entidade tributante foram apreciados e decididos expressamente, nos
limites do seu oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls. 595/600
(dos autos em apenso), que deu provimento aos recursos, pelas razões
então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“MANDADO DE SEGURANÇA -- ISS - Exercício de 2019 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Campinas Lei Ordinária Federal no 12.592/12 -
Preliminar de inadequação da via eleita afastada - Contrato
de salão-parceiro com profissional-parceiro - Lei Federal
dispondo em seu artigo 1o-A, § 5o, a retirada da cota-parte do
profissional parceiro da receita bruta do salão-parceiro -
Alegada falta de previsão na Lei Municipal de salão-parceiro
não optante do SIMPLES NACIONAL e não enquadrado na Lei
Federal 123/06 para proceder de acordo com o § 5o da Lei
Federal - Alegação da Lei Federal não possuir competência
para mudança de base de cálculo de tributo municipal -
Configuração de alteração de base de cálculo, sem Lei
específica Lei Federal que regulamenta relações de trabalho -
Fundamentos de inviabilização da aplicação da Lei Federal -
Receita bruta relacionada ao imposto de renda - Base de
cálculo do ISS, que é o preço do serviço - Art. 7o da LC
116/2003 - Ajuste particular, que não pode ser oposto ao fisco
Art. 123 do CTN - Competência municipal preservada Possível
elisão de eventual 'bis in idem' - Alegado direito líquido e
certo não caracterizado - Concessão da segurança revogada -
Recurso oficial e apelo da municipalidade providos”
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que os argumentos por ela trazidos,
por si só, não seriam capazes de alterar a conclusão, neste ponto, da
decisão embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar
a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos legais
e constitucionais dispensam menção literal, por serem de conhecimento
geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser pré-questionado
naquela deliberação ora embargada, nos termos do comando normativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no artigo 1.025 do CPC.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios e de ofício, para o fim supra, corrige-se o acórdão
embargado, sem modificação do resultado, daquele julgamento.
SILVA RUSSO
RELATOR